Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706506-27.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO VITORIA BAIAO - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de ID 71783741. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator